Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-04.2018.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002102-04.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ACELINO TEODORO VELASCO - CPF: 284.120.601-72 (VÍTIMA), Edeson Nascimento Santos (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 052.403.941-05 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDESON NASCIMENTO SANTOS (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 052.403.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO –ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO LEVANTADA NOS RECURSOS DE APELAÇÃO – EFEITO DEVOLUTIVO – LIMITES NAS RAZÕES DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS
.

Nos Embargos de Declaração, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados.

Malgrado a falta de pronunciamento no acórdão vergastado acerca da possibilidade de relaxamento da prisão do embargante, não há que se falar em omissão, pois, o pedido sequer foi aventado no apelo, seja por excesso de prazo ou qualquer outro motivo. É que o efeito devolutivo dos recursos de apelação criminal encontra limites nas razões apresentadas pelo apelante, em observância ao princípio da dialeticidade, oportunizando à parte contrária o exercício do contraditório.

De qualquer forma, não há que se falar em reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, pois, malgrado o tempo em que o embargante se encontra custodiado, a instrução criminal está encerrada; o processo se encontra em fase de alegações finais para posterior prolação de nova sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Edeson Nascimento Santos
opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº.
0002102-04.2018.8.11.0027
,
de minha Relatoria, em que esta Egrégia Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade,
acolheu a preliminar de nulidade da sentença
arguida pela corré
Kelly Cristina de Oliveira Rodrigues

e determinou a
reabertura do prazo
para que o defensor dativo a ela nomeado apresentasse as alegações finais em seu favor e, depois, que fosse
proferida nova sentença com relação a ambos os réus (Id. 77340956).

A defesa de
Edeson
aduziu, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
porque deixou de deliberar acerca da
manutenção da prisão preventiva
, reconhecendo a existência de
excesso de prazo
para formação da culpa (Id. 78259978).

As contrarrazões ministeriais foram pelo
desprovimento
destes Embargos de Declaração, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80016951):

Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Inexistência de vícios na decisão embargada –
Pretendida apreciação de matéria nova não arguida nas razões de apelação
– Impossibilidade de reforma –
Rejeição
que se impõe.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021